Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717889-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ, ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN AGRAVADO: GERTRUDES EWEN DE VERLAGE D E S P A C H O Intimem-se os Agravados BRUNO TEODORO VERLAGE EWEN, ABIGAIL GUERREIRO DE VERLAGE, HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENTEL e ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, na pessoa de seus advogados constituídos na origem (PJe 0000991-84.1985.8.07.0016), para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator